Tribunal: TJSP
Processo: 1007212-49.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária de bem móvel. Ação de cobrança, com processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Recurso da autora. Pretensão de recebimento de eventual saldo existente após a venda em leilão do veículo apreendido. Apelante que já ajuizou ação de exigir contas, na qual deixou de se manifestar a respeito das contas apresentadas pela instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária de bem móvel. Ação de cobrança, com processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Recurso da autora. Pretensão de recebimento de eventual saldo existente após a venda em leilão do veículo apreendido. Apelante que já ajuizou ação de exigir contas, na qual deixou de se manifestar a respeito das contas apresentadas pela instituição financeira apelada, com trânsito em julgado reconhecido. Procedimento especial ao final do qual o saldo é apurado e o título executivo judicial é constituído. Inviabilidade de propositura de nova ação de conhecimento com idênticos pedido e causa de pedir. Existência de coisa julgada. Ausência de litigância de má-fé, uma vez que não ficou configurada nenhuma das hipóteses do rol do art. 80 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual de que a apelante é beneficiária.